Tribunal: STF
Processo: ARE 790993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Militares do Estado de Pernambuco. Soldo. Escalonamento vertical. Valor básico de referência (VBR). Leis Estaduais nºs 10.426/90 e 11.216/95 e Lei Complementar Estadual nº 32/01. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes.



    1. A questão relativa à ocorrência da prescrição está restrita à análise da legislação infraconstitucional e ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. No exame do ARE nº 694.450/PE, esta Corte concluiu pela inexistência de repercussão geral do tema relativo à fixação do soldo dos integrantes da carreira militar do Estado de Pernambuco (Leis Estaduais nºs 11.216/95 e 10.426/90 e Lei Complementar Estadual nº 32/01), por não se tratar de questão constitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.